Tribunal: TJDFT
Processo: 0003425-27.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Furto de um celular do bolso da vítima, que segundo ela, tem o valor em torno de R$400,00.
Reconhece-se o privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal, eis que os bens usados não se igualam em valores aos novos, e reduz-se a pena de 1 (um) ano de reclusão; para 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias multa, com a substituição por uma restritiva de direitos.
2. Dado provimento ao recurso da Defesa.